Tribunal: TJMT
Processo: 0007079-02.2015.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0007079-02.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários, Efeitos, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[COMPANHIA DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO RCI BRASIL - CNPJ: 61.784.278/0001-91 (APELADO), ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA - CPF: 025.848.158-77 (ADVOGADO), JAMIL ALVES DE SOUZA - CPF: 429.322.381-91 (ADVOGADO), GILMAR DA ROSA - CPF: 627.156.159-49 (APELANTE), FABIANIE MARTINS MATTOS LIMOEIRO - CPF: 565.239.471-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA O ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO – AR RECEBIDO POR TERCEIRO – MORA CONSTITUÍDA – SENTENÇA MANTIDA–
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O proprietário fiduciário ou credor poderá requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, desde que comprovada a mora ou o inadimplemento do devedor.

Não se faz necessária a intimação pessoal do devedor, mas a comprovação de sua constituição em mora, devendo, para tanto, a carta ser enviada ao endereço do devedor com o aviso de recebimento assinado, mesmo que por terceiro.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por GILMAR DA ROSA, visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão no 0007079-02.2015.8.11.0041, Cód. 965280, ajuizada pela COMPANHIA DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO RCI BRASIL, julgou parcialmente procedente a ação para consolidar, de forma definitiva, a posse plena e exclusiva do Veículo marca RENAULT, modelo SANDERO T. RUN 1.0 16, ano 2014, chassi 93YBSR7RHEJ317601, placa NPL 6824, renavam 1003111138, em favor do banco apelado. Por força da sucumbência, condenou o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios da parte contrária, arbitrados em R$10.000,00 (dez mil reais), nos termos do art. 85, § 8o, do CPC, ficando, pois, suspensa a exigibilidade, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC. (Id. 116779522)

Em suas razões, de Id. 116779524, a apelante aduz que não houve a sua constituição da mora, porque a notificação encaminhada pelo próprio credor não observou o disposto no art. 2o, §2o do Decreto Lei 911/69 e na súmula 72 do STJ. Requer seja reconhecida a inépcia da inicial e consequentemente a extinção do feito.

As contrarrazões foram ofertadas, no Id. 116779527, por meio das quais a apelada pugna pela manutenção da sentença.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Cinge-se a controvérsia em saber se a parte devedora foi constituída em mora ou não para fins de verificar o preenchimento do pressuposto processual para o ajuizamento de ação de busca e apreensão.

Como é notório, a ação de busca e apreensão tem por pressuposto a comprovação do inadimplemento da obrigação de pagar assumida em contrato de financiamento com garantia de alienação fiduciária e a demonstração da constituição do devedor em mora.

Nesse sentido é o enunciado da Súmula n.o 72, do colendo Superior Tribunal de Justiça, a qual dispõe que a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.

Sabe-se, ainda, que para a comprovação da mora do devedor revela-se suficiente a entrega da notificação extrajudicial no endereço apresentado pelo devedor, através de carta com registro de AR, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário (art. 2.o, § 2.o do Decreto-Lei 911/1969).

No caso em tela, houve a entrega da notificação extrajudicial expedida pelo Serviço Notarial e Registral da Comarca de Joaquim Gomes/AL, no endereço constante do contrato firmado entre as partes, inclusive com a assinatura de recebimento de entrega por “MARIA ADEL” no AR (Id. 116779514 - Pág. 41).

Ocorre que o § 2o do art. 2o do Decreto Lei 911/69 não exige que a assinatura constante do aviso de recebimento seja a do próprio destinatário, consagrando a chamada Teoria da Expedição, segundo a qual basta, para a constituição em mora, o envio da comunicação ao endereço indicado no contrato, como se verifica:

“§ 2o A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.”

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento, segundo o qual
“em caso de alienação fiduciária, a mora pode ser comprovada por meio de notificação extrajudicial realizada por intermédio do cartório de títulos e documentos a ser entregue no domicílio do devedor, sendo dispensada a notificação pessoal ou protesto de título
.”.

Confira-se:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73)- AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. INSURGÊNCIA DO DEVEDOR. 1. Nos termos da orientação jurisprudencial firmada por este Superior Tribunal de Justiça, em caso de alienação fiduciária, a mora pode ser comprovada por meio de notificação extrajudicial realizada por intermédio do cartório de títulos e documentos a ser entregue no domicílio do devedor, sendo dispensada a notificação pessoal ou protesto do título. Precedentes. 2. Conforme entendimento consolidado pela Segunda Seção desta Colenda Corte, firmado no âmbito de recurso especial representativo da controvérsia (artigo 543-C do CPC/73), "nos contratos firmados na vigência da Lei 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária
" ( REsp 1.418.593/MS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 14.05.2014, DJe 27.05.2014). 3. Agravo regimental desprovido.( STJ. AgRg no AgRg no AREsp 548299/MS. Relator Ministro MARCO BUZZI. QUARTA TURMA – Julgamento: 15/08/2017 – Data da publicação: 23/08/2017).

Assim, tendo em vista que a decisão ora recorrida se encontra em consonância com a legislação vigente, estando de acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte de Justiça, a sua manutenção é medida que se impõe.

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Inaplicável o art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/04/2022